Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APÓLICE DE SEGURO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDUÇÃO DO JUÍZO EM ERRO. INOCORRENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. No caso dos autos, constatada a adoção de premissa fática equivocada, pois o autor foi condenado por litigância de má-fé porque teria alterado a verdade dos fatos e induzido o julgador em erro. Entretanto, restou comprovado que não houve indução do juízo em erro, pois o veículo estava segurado no momento da conclusão do negócio jurídico.
2. “É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocada” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integrado com efeitos infringentes.